Tribunal: TJMT
Processo: 1022036-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA BAIXA DA HIPOTECA –REITERADOS DESCUMPRIMENTOS– MAJORAÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE– CABIMENTO –RECURSO NÃO PROVIDO.
É cabível a majoração da astreinte quando revelar-se ineficaz ao seu objetivo de compelir a ré ao cumprimento da obrigação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022036-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO - CPF: 843.609.761-00 (ADVOGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE CESARIO DE FIGUEIREDO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA BAIXA DA HIPOTECA –REITERADOS DESCUMPRIMENTOS– MAJORAÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE– CABIMENTO –RECURSO NÃO PROVIDO.

É cabível a majoração da astreinte quando revelar-se ineficaz ao seu objetivo de compelir a ré ao cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022036-36.2023.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Adjudicação Compulsória c/c Desoneração Hipotecária, majorou a multa cominatória para R$20.000,00 por dia de descumprimento injustificado, fixando-se o prazo máximo da penalidade em R$350.000,00.

O agravante alega que a multa aplicada é desarrazoada e desproporcional.

Aduz que pleiteou a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, e comprovou que solicitou a baixa do gravame no cartório de registro de imóveis.

Assegura que não foi demonstrada má-fé da sua parte.

Efeito suspensivo indeferido

(ID n. 183145157)

Contraminuta apresentada

(ID n.
184803699
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou o feito alegando que adquiriu um apartamento da Carajás Construtora e Incorporadora Ltda, e em 14-07-2014 quitou integralmente o imóvel, o qual lhe foi entregue, e é onde reside.

Diz que ao examinar a matrícula do bem, constatou que 24-08-2012
permanecia oferecido a título de garantia hipotecária ao corréu Banco do Brasil S/A por dívida contraída pela Construtora Carajás e Incorporadora LTDA junto a esta instituição financeira oriunda de Abertura de Crédito para construção de unidades habitacionais com recursos do SBPE, no valor de R$ 5.283.825,00.

Aduz que conforme a certidão de inteiro teor da matrícula, foram registradas
a indisponibilidade de bens oriunda do processo no 000465920145230004, do TRT 23a Região, datada de 28/09/2021, posteriormente revogada em 06/06/2022 e Indisponibilidade de bens oriunda do processo no 00006461320185230002, também do TRT 23a Região, datada de 13/10/2021, também baixada em data de 10/03/2022
.

Afirma que entrou em contato com a construtora para a solução do conflito, a qual lhe forneceu Autorização de Escritura, mas lhe foi negada informação real sobre a possível data de liberação do bem para sua transferência definitiva.

Pontua que, diante da inércia da Carajás, há possibilidade de perda do imóvel para o Banco do Brasil, já que o Serviço Notarial se nega a efetivar a escritura no seu nome.

Pleiteou a tutela de urgência para que a construtora outorgue a escritura, bem como que o ora agravante proceda à baixa no gravame da hipoteca.

Depois da contestação e impugnação, foi realizada audiência de conciliação, que restou infrutífera.

Por fim, a medida foi concedida em 18/04/2023, sendo determinado ao agravante que providencie a baixa do gravame hipotecário em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 com limite de R$ 310.000,00,
decisum não objeto de Recurso
.

Em 08-05-2023, o ora agravante postulou pela reconsideração da liminar, o que foi indeferido em 11.05.2023.

O agravado pleiteou em 17/05/2023 que as partes comprovassem o cumprimento da liminar.

O agravante informou em 19/05/2023 que teria postulado a baixa da hipoteca, porém sem qualquer comprovação do ato. Intimado para tanto, manifestou em 20/06/2023, sem também demonstrá-lo.

Novamente instado a trazer a prova do pedido de cancelamento do gravame em 07/07/2023, sob pena de majoração da multa diária o agravante pediu em 18/07/2023 a dilação de prazo para anexar a matricula atualizada. Reiterou por novo prazo em 14/08/2023.

O agravado anexou nos autos certidão da matrícula do imóvel, comprovando que em 25/08/2023 a liminar ainda não havia sido cumprida.

O Banco informa em 31/08/2023 o cumprimento da medida e anexa certidão da matrícula, contudo, não consta a baixa da hipoteca.

Só então, foi proferida a decisão agravada, sob os seguintes fundamentos:

Apesar da instituição financeira aduzir o cumprimento da medida liminar determinada (ID 127782343), no documento de ID 127782346 não há comprovação alguma nesse sentido.

Por isso,
majoro
a multa anteriormente fixada, apenas com relação a instituição financeira ré, para R$ 20.000,00 por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar máximo da penalidade em R$ 350.000,00.

Intime-se
a instituição financeira ré para comprovar o cumprimento, exatamente como determinado ID 122693233, no prazo de 48 (quarenta e oito horas).

Caso decorra o prazo sem cumprimento,
determino
, desde já, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apurar o cometimento de crime de desobediência pela ré Banco do Brasil S/A.

Caso comprovado o cumprimento do determinado,
intime-se
a Construtora ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, outorgar escritura pública para transferência do imóvel para o nome do autor, conforme determinado ID 115524267.

Como visto, o agravante tem descumprido reiteradamente as determinações judiciais, o que justifica a majoração das astreintes fixadas na liminar. Além do mais, pro diversas vezes informou que teria providenciado a baixa, sem trazer qualquer prova, pelo contrário, anexou certidão do imóvel que reveja justamente o contrário.

Como o objetivo da astreinte é forçar a parte a atender à decisão judicial, ela deve ser definida em valor suficiente para essa finalidade e majorada acaso se verifique a recalcitrância da parte no cumprimento de determinação judicial.

Assim, a situação retratada nos autos indica o descumprimento da liminar, o que justifica o aumento do valor arbitrado, uma vez que se mostrou ineficaz para o alcance de sua finalidade, que é compelir a ré a acatar a determinação.

Sobre essa imposição pecuniária, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado, 14a edição, ed. Revista dos Tribunais, fls. 834/835) assinalam:

Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.

À vista do exposto, o quantum fixado neste caso deve permanecer.

E mais, a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer momento.

A propósito:

APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO DA RÉ – JUNTADA DE FATURAS – DOCUMENTOS TRAZIDOS APENAS NA FASE RECURSAL – ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – APELAÇÃO DAS AUTORAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
ASTREINTE FIXADA NA LIMINAR – CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO –
(...)– RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO EM PARTE.

(...)

É cabível a majoração da astreinte quando revelar-se ineficaz ao seu objetivo de compelir a ré ao cumprimento da obrigação.

(...) (N.U 0000707-09.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023